Tribunal: TJSP
Processo: 1500693-78.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Afastada a preliminar de nulidade da prova obtida em razão da atuação da Guarda Municipal. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Afastada a preliminar de nulidade da prova obtida em razão da atuação da Guarda Municipal. Recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea do corréu Wesley, a aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a isenção ou a redução da pena de multa, a substituição penal, o abrandamento do regime prisional, considerando a detração, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Impossibilidade. Pena e regime prisional mantidos. Matéria preliminar rejeitada e recursos defensivos não providos.